Tribunal: CARF
Processo: 13807.720832/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.720832/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.606 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
SONIA REGINA PAVAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IMPOSTO SUPLEMENTAR. ANÁLISE
DOS ELEMENTOS DE PROVA. LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
É insubsistente o lançamento de ofício decorrente de revisão da declaração de
ajuste anual da pessoa física quando os elementos de prova carreados aos autos
demonstram a inexistência de imposto suplementar devido pelo contribuinte no
ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Devem ser excluídos da tributação os valores de rendimentos tributáveis não
recebidos pelo contribuinte, tendo em vista erro de informação em Dirf
entregue pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retificar o valor apurado como omissão de rendimentos para
R$ 3.220,31.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.720832/2011-73
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.720832/2011-73

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 44/49).
Pois bem. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 da
contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das
infrações descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física,
de fls. 07/11.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 458.175,13, compensado o
Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 666,39.
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/06, e dos documentos
de fls. 12/37, alegando, em síntese, que:
(a) Permaneceu todo o ano calendário de 2006 afastada de suas atividades laborais
junto a empresa ORBITALL SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS -
CNPJ/MF n°. 00.006.878/0001-34, de modo que nem recebeu seu informe de
rendimento referente ao referido ano-calendário.
(b) Com intuito de solucionar o problema e saber onde estaria tamanha somatória em
dinheiro, já que tal valor não foi creditado em sua conta-corrente, a Contribuinte
entrou em contato com sua empregadora querendo saber o que havia acontecido,
sendo informada que havia acontecido um erro e que era para ela não se preocupar
que tudo estava sendo reparado.
(c) Não recebeu referida quantia e que embora tenha tentado junto à sua empresa
saber o por que foi consignado na DIRF que ela teria recebido tal valor, até o
momento não obteve uma resposta, sendo que nem ao menos recebeu seu
INFORME DE RENDIMENTO do ano-calendário 2006.
(d) Indignada com a situação por estar sendo taxada de "sonegadora fiscal" por um
débito que desconhece em virtude de um dinheiro que não recebeu, no dia
04/07/2011, enviou um TELEGRAMA para a "Gerencia de Serviços de Pessoas"
de sua empresa solicitando um parecer sobre seus insistentes pedidos de
esclarecimentos e do Informe de Rendimentos do Ano-Calendário 2006, sendo
que COMPROVANTE DE ENTREGA DO TELEGRAMA foi assinado pelo Sr.
Artur da Costa Vasoler conforme atesta o comprovante de entrega em anexo
(DOC.05), porém, até o presente momento ainda não obteve qualquer tipo de
resposta.
(e) Na mesma data (04/07/2011) dirigiu-se ao 20° DP - Água Fria para fazer
BOLETIM DE OCORRÊNCIA informando todo o ocorrido à Autoridade Policial
de plantão, porque não recebeu o valor mencionado na DIRF e muito menos o
informe de rendimentos relativo à quantia já referida. (DOC. 06).
(f) Se tal valor tivesse realmente sido entregue à Contribuinte pela sua empregadora,
isso se daria mediante crédito em sua conta-corrente e como pode ser visto nos
extratos bancários de aludido Ano-Calendário (2006), a quantia de R$ 458.175,13
(quatrocentos e cinqüenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e treze centavos)
não aparece nas linhas dos extratos (DOC. 07).
(g) O Informe de Rendimentos Financeiros do mencionado Ano-Calendário emitido
pelo Banco Itaú, no qual a Contribuinte possui conta-corrente, também atesta o
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.720832/2011-73

não creditamento de aludido valor ou um valor aproximado ao informado pela sua
empregadora (DOC. 08).
(h) Se houve algum erro no tocante as informações prestadas à Receita Federal do
Brasil, esse é de inteira responsabilidade da empregadora da Contribuinte e não
desta que não recebeu a vultosa quantia de sua empregadora no Ano Calendário de
2006 por estar afastada e recebendo benefício previdenciário do INSS.
(i) Requer, diante do exposto que:
(j) Seja realizada diligência junto a sua empregadora para que esta esclareça o porquê
informou à RFB que a Contribuinte teria recebido vultosa quantia mencionada na
DIRF, uma vez que todas as tentativas da interessada em obter tal informação
restaram infrutíferas.
(k) Procedida a Diligência e confirmado o erro ou negligência de sua empregadora no
tocante as informações prestadas ao Fisco Federal, que sobre ela recaia a
responsabilidade inerente, uma vez que a Contribuinte é mera vítima do descaso
de sua empregadora.
(l) Caso não seja esse o entendimento, seja então cancelado o lançamento tributário,
uma vez que conforme demonstrado, inclusive pela sua boa-fé em tentar resolver
o problema, não omitiu receitas que teriam sido auferidas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela 22a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ/SPO), por meio do Acórdão no
16-59.554 (fls. 44/49), de 22/07/2014, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte a prova de suas alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos informados em
Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nesse sentido, cumpre repisar que a decisão a quo exarou os seguintes motivos e
que delimitam o objeto do debate recursal:
Pedido de realização de diligência
1. A impugnante requer a realização de diligência junto a sua empregadora para que
esta esclareça o porquê esta informou à RFB a vultosa quantia mencionada na
DIRF, uma vez que todas as tentativas da interessada em obter tal informação
restaram infrutíferas.
2. A realização de diligências não é substituto para o ônus que tem a contribuinte de
provar suas alegações mediante a apresentação de documentos e provas que
possam demonstrar a improcedência do lançamento efetuado.
3. Desta forma, deve-se indeferir o pedido para a realização de diligência feito pela
Impugnante, uma vez que cabe à Impugnante o ônus de provar suas alegações.
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.720832/2011-73

4. Com a impugnação foram apresentados os seguintes documentos: Comprovante
de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, de fl. 21, do
INSS, AC 2006, relativo a rendimentos decorrentes de auxílio doença por acidente
de trabalho, no valor total de R$ 21.048,17; Cópia de telegrama, de fls. 26/27;
Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida, de fls. 28/29; Extrato bancário,
de fls. 30/34; Informe de Empréstimos e Financiamentos do Banco Itaú, fl.35;
Informe de Rendimentos Financeiros do Banco Itaú, de fl. 37.
5. Os documentos apresentados não são suficientes para elidir o lançamento.
6. A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
7. Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF
que deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
8. Com base no exposto, uma vez que ainda consta informação em DIRF de
rendimentos pagos à Impugnante, e não tendo havido declaração destes
rendimentos pela Impugnante, cabe manter o lançamento de omissão de
rendimentos integralmente.
A contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 55/66),
apresentando, em síntese, os seguintes argumentos:
a. A recorrente, nesta oportunidade, reforça que não recebeu referida quantia e que
embora tenha tentado junto à sua empresa saber o porquê foi consignado na DIRF
que ela teria recebido tal valor, até o presente momento não obteve uma resposta.
b. O fato é que se tal valor tivesse realmente sido entregue à contribuinte pela sua
empregadora, isso se daria mediante crédito em sua conta-corrente e como pode
ser visto nos extratos bancários de aludido ano-calendário (2006), a quantia de R$
458.175,13, não aprece nas linhas dos extratos já anexados aos autos. Conforme
também pode ser visto, o informe de Rendimentos Financeiros do mencionado
ano-calendário emitido pelo Banco Itaú, no qual a recorrente possui conta-
corrente, também atesta o não creditamento de aludido valor ou um valor
aproximado ao informado pela sua empregadora.
c. Se houve algum erro no tocante às informações prestadas à RFB, esse é de inteira
responsabilidade da empregadora da recorrente e não desta que não recebeu a
vultosa quantia de sua empregadora no ano-calendário de 2006, por estar afastada
e recebendo benefício previdenciário do INSS.
d. O que deixa a recorrente perplexa é que muito embora sua empregadora tenha
informado de maneira indevida que ela teria recebido a grande soma de dinheiro
mencionada, reteve na fonte apenas R$ 666,39, o que é no mínimo estranho.
e. Não há como a recorrente trazer à tributação um valor de R$ 122.638,04, com as
correções legais se ela não recebeu o valor de R$ 458.175,13, declarados na DIRF
por sua empregadora e esta sequer reteve o imposto que seria devido caso a
elevada quantia tivesse realmente sido paga.
f. Requer a recorrente seja acolhido o presente Recurso Voluntário para que seja: (i)
Determinada DILIGÊNCIA, junto à empregadora da recorrente, para que esta
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.720832/2011-73

esclareça o por que informou à RFB que a recorrente teria recebido vultosa
quantia mencionada na DIRF, uma vez que todas as tentativas da interessada em
obter tal informação restaram infrutíferas; (ii) Procedida a Diligência e confirmado
o errou ou negligência de sua empregadora no tocante às informações prestadas ao
Fisco Federal, que sobre ela receia a responsabilidade inerente, uma vez que a
recorrente é mera vítima do descaso de sua empregadora; (iii) caso não seja esse o
entendimento, pede a recorrente seja então cancelado o lançamento tributário, uma
vez que conforme demonstrado, inclusive pela sua boa-fé em tentar resolver o
problema, não omitiu receitas que teriam sido auferidas.
Em sessão realizada no dia 09 de maio de 2019, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.728, decidiram converter o julgamento em diligência, a fim de
que a fiscalização intimasse a fonte pagadora (ORBITALL SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES
COMERCIAIS, CNPJ/MF n° 00.006.878/0001-34) para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias,
informar o montante de rendimentos tributáveis efetivamente pagos ao contribuinte e o valor do
imposto de renda retido na fonte, anexando aos autos os contracheques, bem como os
comprovantes de transferência; além de que fosse oportunizado ao contribuinte se manifestar a
respeito do resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, inclusive
especificando a eventual diferença de valores com os informados pela fonte pagadora.
Como resultado da diligência, as informações e os documentos apresentados pelo
Banco Itaucard (uma das empresas sucessoras da Orbitall Serviços de Informações Comerciais)
foram anexados ao processo administrativo fiscal, tendo a fiscalização elaborado o Relatório
Fiscal de fls. 266/267.
As informações prestadas no Relatório Fiscal (fls. 266/267) foram encaminhadas
à contribuinte para ciência, que se manifestou nos autos por meio da petição de fls. 272/274.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 09),
confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados,
com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 458.175,13, compensado o Imposto de
Renda Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 666,39 (Enquadramento Legal: arts.
1° a 3° e §§, 8° e 9° da Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 3° da Lei n° 8.134/90; arts. 5°, 6° e 33 da Lei
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.720832/2011-73

n° 9.250/95; arts. 1° e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto n°
3.000/99 – RIR/1999).
A contribuinte alegou, em síntese, que não recebeu referida quantia e que embora
tenha tentado junto à sua empresa saber o motivo pelo qual foi consignado na DIRF que ela teria
recebido tal valor, não obteve resposta, sendo que nem ao menos recebeu seu Informe de
Rendimentos do ano-calendário de 2006.
Com a impugnação foram apresentados os seguintes documentos:
(i) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte,
de fl. 21, do INSS, AC 2006, relativo a rendimentos decorrentes de auxílio doença por
acidente de trabalho, no valor total de R$ 21.048,17;
(ii) Cópia de telegrama, de fls. 26/27;
(iii) Boletim de Ocorrência, de fls. 28/29;
(iv) Extrato bancário, de fls. 30/34;
(v) Informe de Empréstimos e Financiamentos do Banco Itaú, fl.35;
(vi) Informe de Rendimentos Financeiros do Banco Itaú, de fl. 37.
A decisão de primeira instância entendeu pela improcedência da impugnação, sob
o fundamento de que a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores
dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos.
A decisão de piso pontuou, ainda, que os documentos apresentados não seriam
suficientes para elidir o lançamento e consignou que, uma vez constatada omissão de
rendimentos decorrente de informações prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF,
caberia ao sujeito passivo, detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita
Federal, comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu
origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Em sessão realizada no dia 09 de maio de 2019, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.728, decidiram converter o julgamento em diligência, a fim de
que a fiscalização intimasse a fonte pagadora (ORBITALL SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES
COMERCIAIS, CNPJ/MF n° 00.006.878/0001-34) para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias,
informar o montante de rendimentos tributáveis efetivamente pagos ao contribuinte e o valor do
imposto de renda retido na fonte, anexando aos autos os contracheques, bem como os
comprovantes de transferência; além de que fosse oportunizado ao contribuinte se manifestar a
respeito do resultado da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, inclusive
especificando a eventual diferença de valores com os informados pela fonte pagadora.
Como resultado da diligência, as informações e os documentos apresentados pelo
Banco Itaucard (uma das empresas sucessoras da Orbitall Serviços de Informações Comerciais)
foram anexados ao processo administrativo fiscal, tendo a fiscalização elaborado o Relatório
Fiscal de fls. 266/267.
Conforme consta no Relatório Fiscal (fls. 266/267), em resposta, o Banco Itaucard
ratificou as informações da empresa Orbitall, declaradas na DIRF/2006, porém, apresentou
esclarecimentos adicionais a respeito do efetivo pagamento desses rendimentos, conforme a
seguir descrito:
Em complemento a CRT-UAF 295/2019 protocolada em 23/09/2019, esclarecemos que
quanto ao montante de rendimentos tributáveis efetivamente pagos a Sra Sonia Regina
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.720832/2011-73

Pavão durante o ano-calendário de 2006, informamos que a colaboradora estava
afastada durante o período de 10/2000 a 08/2009, com exceção de maio de 2006, sendo
assim, os valores que seriam pagos regularmente em folha, não ocorriam em função do
seu afastamento.
Dado que não ocorreram pagamentos efetivos pelo empregador durante seu afastamento
esclarecemos que o valor de R$ 458.175,13, transitou na folha de pagamento para fins
gerenciais.
(...)
Por
fim,
encaminhamos
telas
sistêmicas
dos
contracheques
(DOC_COMPROBATORIO) do AC 2006, onde constam os valores declarados na
DIRF AC 2006, equivocadamente denunciados.
E, ainda, conforme também se extrai do Relatório Fiscal (fls. 266/267), o exame
da cópia dos contracheques encaminhados aponta valor líquido a pagar igual a zero, nos meses
de janeiro a abril, junho, julho, setembro a dezembro de 2006 e observa-se a indicação da data de
afastamento, 17/10/2000, nos contracheques de janeiro a abril/2006 e da data de afastamento,
19/05/2006, nos contracheques de junho a dezembro/2006. Os contracheques dos meses de maio
e agosto de 2006, apontam valor líquido a pagar de R$ 522,03 e de R$ 42,06, respectivamente.
As informações prestadas no Relatório Fiscal (fls. 266/267) foram encaminhadas
à contribuinte para ciência, que se manifestou nos autos por meio da petição de fls. 272/274,
pugnando pelo cancelamento do crédito tributário, ante a demonstração de que não omitiu
receitas que teriam sido auferidas.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no
Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando erro na
informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a ocorrência do erro à
fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao lançamento de omissão de
rendimentos.
Nesse sentido, ao contrário do que entendeu o julgador de piso, reputo que os
novos documentos acostados aos autos, em sede de conversão do julgamento em diligência,
fazem prova cabal dos fatos alegados pela contribuinte, especialmente quanto à informação
incorreta dos valores pagos pela empresa Orbitall à recorrente.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.606 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.720832/2011-73

Da análise dos documentos, é possível verificar que procede a informação da
recorrente no sentido de que não recebeu a quantia de R$ 458.175,13, sendo que o Banco
Itaucard esclareceu que os referidos valores transitaram na folha de pagamento apenas para fins
gerenciais, o que originou a incorreção da Dirf transmitida. Ademais, conforme noticiado pelo
Banco, a Sra. Sonia Regina Pavão estava afastada durante o período de 10/2000 a 08/2009, com
exceção de maio de 2006, sendo que os valores que seriam pagos regularmente em folha não
ocorreram em função do seu afastamento.
Contudo, entendo que a procedência deve ser parcial, em razão da informação
constante nos contracheques dos meses de maio e agosto de 2006, que apontam valor líquido a
pagar de R$ 522,03 (Base IR de R$ 1.389,89) e de R$ 42,06 (Base IR de R$ 1.830,42),
respectivamente (fls. 223 e 229).
Dessa forma, deve ser mantida a omissão de rendimentos no montante de R$
3.220,31.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de retificar o valor apurado a título de omissão de
rendimentos para R$ 3.220,31.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital